Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. MARCO TEMPORAL DISTINTIVO. POSSE EFETIVA. ENTREGA DAS CHAVES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença que, ao acolher os embargos à execução, extinguiu a ação de execução sem resolução do mérito.
2. A jurisprudência pátria há muito sedimentou o entendimento de que, em relação aos encargos condominiais, o marco temporal distintivo de responsabilidade é a data da entrega das chaves do imóvel novo, pois é apenas a partir de então que o adquirente pode exercer de modo efetivo a posse.
3. Mesmo que o executado figure na condição de atual titular da coisa, tendo sucedido a construtora, a natureza propter rem deve ser examinada à luz da relação jurídica material, somente existente a partir da posse efetiva (REsp no 1.345.331/RS). Precedentes TJDFT.
4. A regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido. Revelando-se irrisórios os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual máximo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.